Tribunal: STF
Processo: ARE 1559355
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). MANUTENÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE 10 ANOS. DECRETO 11.615/23. PORTARIA Nº 166/2023 - COLOG/C EX. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. O Certificado de Registro (CR) para a atuação como Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) e o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) são atos administrativos negociais unilaterais, discricionários e precários, podendo ser revogados (ou revisados) a qualquer tempo, no interesse da administração/interesse público, não havendo falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito e, tampouco em violação ao princípio de irretroatividade das leis. 2. Manutenção da sentença” (eDOC 50 – ID: 1f9f79f1, p. 4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que se lhe aplica o prazo de 10 para realizar a renovação do certificado de registro de arma de fogo, na forma da legislação antiga.



    Alega-se que a modificação da legislação sobre o prazo de validade do certificado de registro de arma de fogo e certificado de registro, que reduz de 10 para 3 anos, afeta diretamente o direito adquirido do Recorrente, o qual já possuía um registro válido por 10 anos (eDOC 56 – ID: e30ad798, p. 6).



    Argumenta-se que o novo Decreto não pode atacar o ato jurídico perfeito, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica (eDOC 56 – ID: e30ad798, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito da ADC 85, de minha relatoria, de maneira a assentar a constitucionalidade do Decreto nº 11.615/2023. Nesta oportunidade, registrei que, no período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 



    Assentei, assim, que os Decretos nº 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Eis a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023. Atos normativos que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.823/2003). Perda de objeto em virtude da sucessão do Decreto 11.366/2023 pelo Decreto 11.615/2023. Inocorrência em face de continuidade normativa e aditamento pela Presidência da República. Decretos que se propõem a propiciar a reconstrução das políticas públicas de controle da circulação de armas de fogo no Brasil. Atos normativos que não desbordam do poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e que densificam os direitos à vida e à segurança pública (CF, arts. 5º e 144). Constitucionalidade. Ação julgada procedente. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. III. Razões de decidir 3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, “[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo” (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no BrasilIV. Dispositivo e tese 7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1º a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1º, 3º, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN. (ADC 85, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23.07.2025)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 9.847/2019 e Decreto nº 11.615/2023), consignou que a aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do registro de arma de fogo é matéria afeta à discricionariedade administrativa, de modo que a intervenção do Poder Judiciário só se justifica nas hipóteses em que caracterizada ilegalidade na atuação administrativa. Com base nisso, denegou a segurança pleiteada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de manutenção do prazo de validade de dez anos do Certificado de Registro (CR) da parte impetrante e do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), afastando a redução da validade para três anos estabelecida na Portaria nº 166 – COLOG/C EX.



    (...)



    Entendo que não há razão para a reforma da decisão, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    Com efeito, o acesso a armas de fogo, como sua aquisição ou porte, é uma medida de caráter excepcional, que deve ser interpretada de forma restritiva. Ademais, por ser um ato discricionário da administração, está sujeito à revisão a qualquer tempo. Portanto, no presente caso, inexiste direito líquido e certo.



    (...)



    Por fim, registro que a aferição do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do registro de arma de fogo é matéria afeta à discricionariedade administrativa, de modo que a intervenção do Poder Judiciário só se justifica nas hipóteses em que caracterizada ilegalidade na atuação administrativa, o que não é o caso dos autos” (eDOC 50 – ID: 1f9f79f1)



     



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente